Tribunal: STF
Processo: Rcl 75347
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Wam Comercialização S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, na Ação Trabalhista 0021387-22.2021.5.04.0512, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    A ação trabalhista ajuizada por Henzio Henrique Espíndola Figueiredo contra diversas empresas (WAM COMERCIALIZACAO S/A, HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA e RISERVA DOS VINHEDOS INCORPORADORA SPE LTDA) foi parcialmente procedente, com o reconhecimento de vínculo empregatício de 01/04/2019 a 13/08/2021.



    [...] o reclamado Sr. Henzio Henrique Espindola Figueiredo alega na sua reclamação trabalhista que foi “obrigado a constituir pessoa jurídica, se não, não seria contratado” e que “a assinatura do contrato de prestação de serviços tinha como objetivo desvirtuar verdadeira relação de emprego”, pugnando pela aplicação do artigo 9º da CLT. 



    Ocorre que as provas e evidências nos autos demonstram uma verdade distinta, de início, sendo relevante ressaltar o fato de que o Sr. Henzio assinou um contrato de parceria, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônomo e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – um prestador de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício, é inexistente, pois a é nítida a natureza civil da relação estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas (documento 1, pp. 2-3 – grifei).  



    Prossegue sustentando que:  



    Não há, em toda a inicial, uma alegação sequer de fraude, simulação, ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a validade do referido contrato, firmados à luz da lei civil. 



    A ausência de alegação de fraude, portanto, revela o animus contrahendi demonstrado pelas partes no momento da celebração do contrato, o que reforça a presunção de boa-fé objetiva que rege as relações em direito e, também, as de natureza trabalhista, nos termos do artigo 422 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao Direito do Trabalho, conforme artigo 8º, §1º, da CLT. 



    Não se pode presumir fraude onde há a clara manifestação de vontade entre as partes, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica – justamente o que ocorreu por parte do MM. Bento Gonçalves/RS (sic), sentenciante da decisão cuja cassação se pretende. 



    Portanto, o silêncio do Sr. Henzio quanto à existência de fraude ou vício de consentimento deve ser interpretado como ratificação da validade do contrato, conforme pactuado, motivo pelo qual eventual decisão que venha a desconsiderar esse contexto, sobretudo após a decisão do STF que alicerça essa Reclamação, configurará afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da livre manifestação de vontade das partes. Consequentemente, a cassação das decisões que reconheceram e ratificaram o vínculo empregatício são medidas necessárias para que se preserve a competência do STF em decisões vinculantes (documento 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0021387-22.2021.5.04.0512, com a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre o Sr. Henzio Henrique Espindola Figueiredo (autor da ação trabalhista individual principal) e a empresa WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725). (Documento 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Rcl 73.680/RS (documento 12). Naquela ação, em que a parceira comercial da ora reclamante, Laghetto Hotéis Ltda., se insurgiu contra a decisão que reconheceu sua responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, decidi:



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício, pela reclamante, após a sentença.



    [...]



    No caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante, uma empresa do ramo de hotelaria, e um promotor de vendas de imóveis, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com grupo empresarial do ramo.  



    A reclamante aponta como decisão reclamada o acórdão proferido pelo TRT4 ao julgar o recurso ordinário. Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    RELATÓRIO 



    Da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito (Id. 78a1724), recorrem as partes:



    A primeira reclamada, Wam Comercialização S.A., se insurge quanto aos seguintes tópicos: a) ilegitimidade passiva das demais reclamadas; b) vínculo empregatício e parcelas decorrentes; c) multa do art. 477 da CLT; d) repousos remunerados, feriados e horas extras; e) intervalo intrajornada; f) aviso prévio indenizado; g) justiça gratuita; h) danos morais; i) honorários de sucumbência; j) limitação dos valores da condenação (Id. 78a1724). 



    Já o reclamante recorre em relação à limitação dos valores da condenação (Id. 8fd4cb3).



    [...]



    II - RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA, WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A 



    1. Ilegitimidade passiva da segunda e terceira reclamadas



    [...]



    No caso dos autos, a recorrente carece de interesse recursal quanto à responsabilidade subsidiária imposta à segunda e terceira reclamadas, pois dirigida especificamente a elas. A recorrente está a veicular apelo contra item da sentença em face do qual não foi sucumbente, já que destinado à absolvição de suas litisconsortes apenas. Necessário ponderar que a relação extraprocessual, ou seja, aquela mantida entre a recorrente e as reclamadas, não dizem respeito ao direito subjetivo de recorrer. Do mesmo modo, se as condenadas não aviaram recurso é porque a sentença lhes serviu.



    O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade, caracterizado pela necessidade ou utilidade da prestação jurisdicional reclamada. Assim, o recurso da primeira reclamada não comporta conhecimento, no tópico, por ausência de legitimidade e interesse recursal (art. 996 do CPC)



    [...]



    Assim, não conheço do recurso ordinário da primeira reclamada, Wam Comercialização S.A., no item referente à responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, Laghetto Hotéis Ltda., e terceira reclamada, Riserva dos Vinhedos Incorporadora SPE Ltda., por ausência de legitimidade e interesse recursal.



    [...]



    Por todo exposto, não há como reconhecer a existência de uma relação de trabalho autônomo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu existência de vínculo empregatício, bem como deferiu as parcelas dele decorrentes (documento 6, pp. 3-1 – grifei).



    Observo, a partir do acórdão impugnado, que a reclamante não recorreu da sentença que reconheceu o vínculo empregatício e a condenou subsidiariamente ao pagamento das verbas trabalhistas. 



    Portanto, não houve impugnação, pela reclamante, em relação ao capítulo da sentença que reconheceu o vínculo empregatício.



    Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição, pela reclamante, de recurso ordinário contra a sentença, na parte em que ela reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o trabalhador e a Wam Comercialização S.A e condenou subsidiariamente a ora reclamante ao pagamento das verbas decorrentes.



    [...] 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar (Rcl 73.680/RS, DJe 14/11/2024 – grifei).



    Analisados os autos, verificou-se que a preclusão mencionada na Rcl 73.680/RS não atingiu a ora reclamante, que mantém sua insurgência quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício e aguarda julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Nesse contexto, entendo que a demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    Na inicial o reclamante alegou que foi contratado pela empresa WAM na cidade de Caldas Novas/GO, na data de 01.04.2019, na função de promotor de marketing (captador de clientes), atuando na venda de diversos empreendimentos anunciados pela primeira reclamada naquela cidade, e após mais de um ano da vigência do seu contrato de trabalho, mais precisamente em 05.09.2020, a primeira reclamada transferiu o reclamante para a cidade de Bento Gonçalves/RS a fim de efetuar a venda de cotas do empreendimento da segunda e terceira reclamadas. Esclareceu, ainda, que na data de 13.08.2021, o reclamante foi demitido sem justa causa. 



    Em sua defesa a primeira reclamada afirmou que o reclamante laborou como captador de clientes em dois períodos um em Caldas Novas e outro em Bento Gonçalves, consoante contratos de parceria e distrato em anexo. 



    [...] ao reconhecimento do vínculo de emprego, impõe-se seja demonstrado que houve prestação de trabalho em condições de fato que subsumam aos conceitos jurídicos de pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. 



    No caso dos autos, os serviços foram prestados pelo reclamante de forma contínua e estavam inseridos nos fins normais da primeira reclamada, empresa ligada à comercialização de cotas de empreendimentos imobiliários, ficando demonstrada a não eventualidade.



    A pessoalidade também estava presente, não havendo notícias de que o reclamante se fizesse substituir por outrem.



    A onerosidade é incontroversa, pois na própria defesa a primeira ré afirma que o autor era remunerado através do repasse das comissões decorrentes das negociações realizadas (Id. 0e5004e - pág. 4). 



    No que diz respeito à questão da "subordinação", ficou demonstrada, tanto pela inserção dos serviços prestados pelo autor na atividade econômica da reclamada, consubstanciada na subordinação objetiva, como pela sujeição do reclamante aos comandos de empregados da primeira ré no desempenho de seus serviços, consoante trechos da prova testemunhal:



    [...]



    Como se vê, tanto a testemunha vinda pela parte autora como aquela trazida pela reclamada, referem características de trabalho que não se coadunam com a relação existente entre as reclamadas, existindo um superior hierárquico que não só coordenava os serviços mas determinava a forma como estes deviam ser prestados, inclusive horários. 



    No mesmo sentido, o reclamante trouxe aos autos print de conversa de whatsapp, onde o líder Jeferson informa os horários de trabalho (Id. c7ac731) quando do labor no município de Bento Gonçalves. 



    Por todo exposto, não há como reconhecer a existência de uma relação de trabalho autônomo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu existência de vínculo empregatício, bem como deferiu as parcelas dele decorrentes. 



    Nego provimento no tópico (documento 6, pp. 29-30).



    Nos autos, discute-se a existência de relação de trabalho entre um grupo de empresas do ramo imobiliário e um promotor de marketing, que lhes prestou serviços por intermédio de contrato civil, conforme consta da sentença:



    A testemunha Cristiano Barbo Salbego, ouvida a convite das reclamadas e que laborou para a reclamada WAM BRASIL desde 2019, no setor administrativo, disse o seguinte: 



    “[...] que o reclamante era captador, ele era "um prestador de serviços que ficava em pontos externos da empresa para fazer abordagem de clientes"; que essa abordagem tinha por objetivo atrair os clientes para o escritório da empresa, onde faziam a venda de cotas imobiliárias; que havia entre 7 e 10 pessoas fazendo as mesmas atividades que o reclamante; que o reclamante tinha um contrato de prestação de serviços; que pelo que tem conhecimento nenhum dos captadores era registrado no CRECI; que havia um representante dos captadores que designava os locais onde eles deveriam atuar diariamente, determinava as escalas; que esse representante era Jeferson Vitor Rosa; que Jeferson também era prestador de serviços da WAM; que Jeferson fazia uma reunião geral com todos os captadores pela manhã, em torno das 7h; que depois dessa reunião os captadores iam para os locais de trabalho; que de vez em quando havia reuniões com os gerentes regionais da WAM, de duas em duas semanas, no escritório da empresa, no Hotel Laghetto Viverone; [...] que os captadores tinham que abrir uma MEI para serem contratados, era uma exigência da empresa; [...] que a WAM estabelecia um perfil dos clientes que deveriam ser abordados [...]” (documento 6, p. 6).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Portanto, em minha compreensão, a decisão reclamada diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícitas a terceirização da atividade-fim e a contratação de serviços por modalidade diversa da relação de emprego, sem, contudo, apontar vício de consentimento na celebração do contrato firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, menciono o seguinte julgado: 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator